Tribunal: TJDFT
Processo: 0707127-12.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. BENS SUBTRAÍDOS. GOLPES DE FACA NA VÍTIMA. RISCO DE VIDA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
2. O quantum de redução em face da tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente e, subtraído diversos bens da vítima, a qual chegou a sofrer golpes de faca que puseram em risco a sua vida, inviável a aplicação da fração máxima da minorante, motivo pelo qual deve ser mantida a diminuição em 1/2 (metade).
3. Recurso conhecido e não provido.